Tribunal: TJPA
Processo: 0809688-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809688-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART
S
. 155, §4º,
INC. II,
DO CP
.
1)

EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO –
NÃO CONFIGURAÇÃO.
N
ão há que se falar em ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a
prisão
preventiva, tendo em vista que os indícios de autoria do delito imputado ao paciente
, na hipótese,

surgiram no decorrer da investigação, tendo tal fato sido levado ao conhecimento do juízo a quando da análise do pleito de imposição da medida extrema, dando ensejo ao decreto prisional. Precedentes.

2)

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA
. Decreto preventivo e decisão que o manteve fundamentados na necessidade de
resguardo da ordem pública
,
diante d
a gravidade concreta da conduta,
face à
s circunstâncias fáticas delineadas na hipótes
e, de onde se extrai que o paciente, em tese, na companhia de outros indivíduos, praticou o delito de forma premeditada, no momento em que o ofendido estava realizando serviço de transporte e entrega de 103 (cento e três) pacotes de leite, valendo-se do momento em que a vítima, ludibriada, se ausentou, para então subtrair as referidas mercadorias, carregando-as para outro veículo de transporte previamente contratado.
2)

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3
)

WRIT
DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Kennedy da Nobrega Martins (OAB/PA 23.161) em favor de MAGNO DOS SANTOS COSTA, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Alegaram os impetrantes, em síntese, encontrar-se carente de fundamentação idônea, pois ausentes os seus requisitos legais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que a manteve, pela suposta prática do crime de furto qualificado, inexistindo razões à segregação cautelar do mesmo, sobretudo em virtude de ser o mesmo possuidor de condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade do aludido decreto, tendo em vista o lapso temporal entre a data dos fatos imputados ao paciente e a da decisão que decretou a medida extrema.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Vieram-me os autos distribuídos; todavia, em virtude do meu afastamento funcional para tratamento de saúde, foram redistribuídos, exclusivamente, para análise de liminar, ao Des. Leonam da Cruz Junior, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou regulamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo
conhecimento do
mandamus,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Aleg
ou
o impetrante, que o decreto prisional expedido contra o
paciente
, assim como a decisão que manteve a sua custódia, encontram-se carentes de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos que autorizam
a medida excepcional
, impondo-se sua revogação, inclusive em virtude do
aludido paciente
possuir condições pessoais favoráveis
.

D
a leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do
coacto
,
transcrita nas informações do juízo
a quo
,
assim como da que a manteve,
respectivamente, vê-se
ter
o
magistrado
a quo
sustentado ser a
medida extrema necessária
sobretudo
ao resguardo da ordem pública
,

tendo em vista

a gravidade concreta do delito
, face à
s circunstâncias fáticas delineadas na hipótes
e, de onde se extrai que o paciente, em tese, na companhia de outros indivíduos, praticou o delito de forma premeditada, no momento em que o ofendido estava realizando serviço de transporte e entrega de 103 (cento e três) pacotes de leite, valendo-se do momento em que a vítima, ludibriada, se ausentou, para então subtraí-las, carregando-as para outro veículo de transporte previamente contratado,
senão vejamos excerto do decreto preventivo:

“(...)
Segundo relatado, a vítima exerce a função de motorista na empresa RANAN INDUSTRIAL E COMERCIAL DE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES e que no dia 21/10/2022 conheceu o nacional identificado como “Junior”, o qual teria se apresentado como “chapa”, isto é, profissional que atua auxiliando motoristas no descarregamento de mercadorias.

Após negociarem os serviços por meio do número telefônico indicado por “Junior” (91 98511-7650), Claudecir e o suposto “chapa”
teriam acertado o desembarque de 103 (cento e três) sacos do produto LEITE
BEMBOM. TANGARA no Supermercado Assaí, situado na Av. Almirante Barroso, n° 5386, bairro Castanheira, Belém-PA.

No dia e hora acertados, a vítima teria se encontrado com “Junior” em frente ao supracitado supermercado.

Na ocasião, o contratado estaria na companhia de mais 03 (três) indivíduos, posteriormente identificados como BENEDITO BARBOSA DA SILVEIRA, vulgo “Bidu” ou “Caçador” (pai de “Junior”), ORIVALDO DA SILVA DANTAS, vulgo “Comprido” e MAGNO DOS SANTOS COSTA, vulgo “Braguinha”.

Orientado pelos referidos agentes, Claudecir teria estacionado o caminhão onde estavam as mercadorias em outro local
(Av. Dalva, esquina com Passagem Areia Branca, casa nº 587, bairro da Marambaia, BelémPA),
posto que não haveria espaço para colocá-lo em frente ao supermercado.

Após estacionarem, Orivaldo teria levado Claudecir até o supermercado, munido com a nota fiscal dos produtos, informando que somente o motorista poderia fazer a entrega da nota para, posteriormente, efetivar o desembarque do material.

Em determinado momento, Claudecir teria entrado no estabelecimento e deixado os quatro suspeitos sozinhos com o caminhão e a carga transportada.

Ao retornar, contudo, teria constatado que 103 (cento e três) sacos de leite haviam sido furtados e os investigados já não estavam no local.

(...)

No tocante ao periculum libertatis, tenho que
a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta da conduta está demonstrada pela natureza e a forma como, em tese, foi executado o crime
.

Primeiramente, observa-se que o valor do prejuízo suportado pelo ofendido é de grande monta, avaliado em torno de R$25.235,00 (vinte e cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais).

Além disso, verifica-se que a empreitada criminosa foi, aparentemente,
cometida a partir de um sofisticado esquema, previamente articulado

e com meticulosa divisão de tarefas, indicando que os agentes atuam de forma profissionalizada.

As certidões de antecedentes juntadas aos autos enumeram diversos procedimentos criminais envolvendo os representados, evidenciando que, possivelmente, fazem do crime uma prática habitual.

Tais fatos levam a crer ser a custódia cautelar dos investigados indispensável para garantia da ordem pública,
coibindo, ainda, a perpetuação delitiva.
(...)”

Logo
, tem-se não merecer reparo a
s
decis
ões

do magistrado singular, que decretou a prisão preventiva do paciente,

não h
avendo
que se falar em ausência de justa causa ao decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
inexistindo
, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo impetrante,
o
magistrad
o

a quo
fundamentou
a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mantida que foi, tendo em vista à inexistência de fatos novos que ensejassem sua revogação, demonstrando ser medida necessária sobretudo à garantia da ordem pública
, de modo que estando
presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar
,
o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis é incapaz de, por si só, possibilitar a soltura do mesmo

ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram inadequadas e insuficientes, no caso concreto, para o fim a que se destinam
.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, extrai-se das informações prestadas pelo juízo
a quo
, que os indícios de autoria delitiva imputada ao paciente surgiram no decorrer da investigação, tendo havido necessidade de diligências, por meio das quais restou demonstrado, em tese, a participação do coacto na empreitada delituosa, o que foi

levado ao conhecimento do juízo para análise da necessidade da imposição de medida extrema
.

Por todo o exposto,
conheço a ordem impetrada
e
a denego.

É como voto.

Belém, 24/08/2023